Tribunal: STF
Processo: RE 89839
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-15
Data de publicação: 1978-09-15

Ementa:
NOTA PROMISSORIA. DISPENSA DE REGISTRO (ART. 2, PAR 4, II, DO
DECRETO-LEI 427/69). TENDO O ACÓRDÃO RECORRIDO CONSIDERADO QUE A
PROVA APRESENTADA PELA RECORRENTE PARA A DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA
DO LANCAMENTO DOS TITULOS EM SUA ESCRITA NÃO ERA HABIL PARA ESSE
FIM, NÃO NEGOU ELE VIGENCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 2, PAR 4, II, DO
DECRETO-LEI 427/69 E NO ARTIGO 2, II, DO DECRETO 64.156/69.
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.